Tribunal: TCU
Processo: 018.256/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11995/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros dos atos de admissão de pessoal em análise se exauriram antes de seu processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso II, e 260, § 5o, todos do Regimento Interno deste Tribunal, em considerar prejudicados por perda de objeto os atos constantes deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.256/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Maria Teixeira (XXX.583.886-XX); Aiane de Matos Santos (XXX.952.006-XX); Carlos Diego Mendes Teixeira (XXX.785.426-XX); Jonh Milher Perico Eleriano (XXX.876.086-XX); Larissa Laureana Freitas Dutra (XXX.964.806-XX); Leomar Moreira de Pinho (XXX.364.376-XX); Maryel Gomes Aguiar (XXX.609.636-XX); Roberta Luiza Pereira Mendes (XXX.756.616-XX); Thiarles Pereira Barros (XXX.892.716-XX); Wellington Gomes Ferreira (XXX.199.506-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.